Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução.
II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, pode ser empregado para o fim de localizar bens passíveis de penhora.
III. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e RIDF), a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade.
IV. À falta de qualquer justificativa plausível, não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução.
V. Agravo de Instrumento desprovido.